Tribunal: TJDFT
Processo: 0727372-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727372-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROBERTO BORTOLOZZO, RUDIMAR BORTOLOZZO, ANTONIO BORTOLOZZO D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre a tese firmada no julgamento do RE 1.101.937/SP pelo Supremo Tribunal Federal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para imediata inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator